Tribunal: TJPA
Processo: 0807656-33.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807656-33.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
S/A. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LONGO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP E O IMPACTO EMOCIONAL DA PERDA INJUSTIFICADA DOS VALORES PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0807656-33.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA

ADVOGADO:
DIEGO QUEIROZ GOMES

E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra Sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida por
TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA
.

Narrou a autora em sua inicial que ao se aposentar como professora se dirigiu ao Banco do Brasil dia 13 de junho de 2022, munida da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP nº 1.702.854.306-2, e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a informação que receberia apenas os juros no valor de R$ 441,97, no qual constam registros referentes apenas ao período de 01.07.1999 a 22 de outubro de 2010.

Propôs a presente ação objetivando o recebimento dos valores a título de PASEP que deveriam estar em sua conta, bem como indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado Singular entendeu pela procedência da ação, tendo determinado a restituição dos valores a título de PASEP, bem como condenado o Banco à indenizar em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Banco interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra a sua condenação por danos morais, posto que haveria a responsabilidade do próprio consumidor ou de terceiro.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0807656-33.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA

ADVOGADO:
DIEGO QUEIROZ GOMES

E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra Sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida por
TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA
.

O cerne da presente demanda gira em torno da responsabilidade do Banco do Brasil pelos valores a título de PASEP que teriam sumido da conta da Apelada.

é válido ressaltar quanto ao Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP) que foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do
Banco
do
Brasil
para a administração do programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

Por outro lado, o art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao
Banco
do
Brasil
, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Porém, ressalta-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao
Banco
do
Brasil
S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao
Banco
do
Brasil
S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.

Nesse sentido, destaca-se o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. § 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.

Sendo assim, no caso em tela, pode-se concluir que a aposentadoria da servidora enseja na percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 239 alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP.

Verifico que a autora/apelante colacionou o cálculo de Revisão do Saldo PASEP, bem como juntou os extratos do valor junto ao
Banco
réu.

Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviços do
Banco
do
Brasil
S.A, razão pela qual entendo que assiste razão à apelante em pleitear pelo recebimento do valor integral relativo ao PASEP.

Da mesma forma, o dano moral resta configurado, considerando-se o longo período de contribuições ao PASEP e o impacto emocional da perda injustificada dos valores pela má prestação de serviço do Banco apelante.

Não tem sido outro o entendimento de nossa Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO DIA QUE O TITULAR TOMA CIÊNCIA DOS DESFALQUES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANOS MORAIS DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, movida por Maria Raimunda Rodrigues Nunes, devido a saques indevidos de sua conta do PASEP. A sentença responsabilizou o Banco do Brasil S/A pela má gestão dos valores depositados no fundo e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil S/A é responsável pelos saques indevidos e má gestão dos valores do PASEP;

(ii) verificar a adequação das indenizações por danos materiais e morais, além da concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a concessão de justiça gratuita à autora está fundamentada na comprovação de sua condição financeira, nos termos do art. 99 do CPC e da jurisprudência consolidada. A concessão do benefício não tem efeito retroativo.

4. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração do PASEP, conforme previsto na Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos ou má gestão de valores, conforme entendimento consolidado Tema 1150 do STJ.

5. O prazo prescricional para o ajuizamento de ações relacionadas à má gestão de valores do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

6. Os danos materiais foram comprovados por meio de extratos bancários que evidenciam os saques indevidos, cabendo apuração em fase de liquidação de sentença.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando o longo período de contribuições ao PASEP e o impacto emocional da perda injustificada dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP e pelos prejuízos decorrentes de má gestão e saques indevidos.

B. O prazo prescricional para ações que discutem a má gestão de valores do PASEP é decenal, com início na data da ciência dos desfalques.

C. A concessão de justiça gratuita pode ser concedida a qualquer tempo, sem efeito retroativo.

D. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do dano sofrido pela autora.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800304-21.2021.8.14.0080 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, senão o que fora adotado por sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025